Tribunal: TJDFT
Processo: 0702333-59.2021.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO SIMPLES. ADMISSIBILIDADE DO RECURSO DA DEFESA. TERMO. TODAS AS ALÍNEAS. RAZÕES. APENAS DUAS ALÍNEAS. CONHECIMENTO AMPLO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRISÃO. REJEITADA. ALEGAÇÃO DEFENSIVA DE NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI OU À DECISÃO DOS JURADOS. VEREDICTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. CONDUTA SOCIAL. DECOTE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO PARQUET JULGADO PREJUDICADO.

1. O termo recursal no delito contra a vida delimita os fundamentos do apelo, impondo-se conhecer do recurso de forma ampla, abrangendo as matérias relativas a todas as alíneas nele indicadas (“a”, “b”, “c” e “d”), ainda que as razões defensivas versem somente sobre duas delas (“c” e “d”).

2. Em que pese o artigo 581, inciso V, do Código de Processo Penal discipline que caberá recurso em sentido estrito da decisão, despacho ou sentença que indeferir pedido de prisão preventiva, o artigo 593, § 4o, do mesmo Estatuto ressalva que: “Quando cabível a apelação, não poderá ser usado o recurso em sentido estrito, ainda que somente de parte da decisão se recorra”. Assim, tendo em vista que o artigo 492, inciso I, alínea “e”, do mesmo Diploma, com a redação dada pela Lei no 13.964, de 24-dezembro-2019 (Pacote Anticrime), estabeleceu um poder-dever ao Juiz Presidente do Tribunal do Júri (“no caso de condenação à uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, determinará a execução provisória das penas, com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos”), é admissível a apelação criminal do Ministério Público com base no artigo 593, § 4o, do Código de Processo Penal, com respaldo no inciso III, alínea “b”, do mesmo dispositivo legal (caberá apelação das decisões do Tribunal do Júri, quando for a sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa).

3. No tocante à alínea “a” do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, quando não há impugnação em plenário, não há cogitar de nulidade posterior à pronúncia, até porque a hipotética existência de nulidade estaria preclusa, nos termos do artigo 571, inciso V, do Código de Processo Penal. Ademais, as nulidades no âmbito processual penal, tanto as relativas quanto as absolutas, somente devem ser reconhecidas quando delas puder resultar em prejuízo para a acusação ou para a defesa, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal e da reiterada jurisprudência dos Tribunais Pátrios.

4. Para que o réu seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, sob fundamento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, deve haver certeza de ser ela totalmente dissociada do conjunto probatório, todavia, se há o acolhimento de uma das teses apresentadas nos autos não se configura a hipótese do artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal.

5. Em que pese o disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal, no sentido de que não pode a condenação se fundar exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que não admite a pronúncia, tampouco a condenação pelo Conselho de Sentença, com base em testemunhos de “ouvir dizer”, e as diretrizes fixadas pela mesma Corte, no sentido de que a condenação não pode se basear unicamente no reconhecimento presencial ou por fotografia dos acusados na fase inquisitorial, ainda que em juízo este reconhecimento seja confirmado, não há falar em decisão dos jurados contrária a prova dos autos se ocorreu a devida judicialização da prova acusatória, há elementos suficientes para amparar a decisão dos jurados, e há outras provas independentes (não derivadas) e idôneas que corroborem a autoria, a formar o convencimento judicial.

6. Não há falar em sentença contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados (alínea “b”) quando o juiz presidente, amparado na decisão do Júri, profere sentença em seguimento às diretrizes do artigo 492, inciso I, do Código de Processo Penal.

7. Afasta-se a valoração negativa da conduta social baseada na integração do acusado em gangue, com rivalidade entre grupos rivais, se este fundamento já foi utilizado para configuração da qualificadora do motivo torpe, sendo vedado o “bis in idem”. Ademais, condenações anteriores transitadas em julgado somente podem ser empregadas para a valoração dos antecedentes, portanto, não servem para macular a personalidade nem a conduta social do agente, tendo em vista serem vetores distintos, com contornos próprios, que não podem ser deduzidos de forma automática da folha de antecedentes criminais.

8. Para fins de prequestionamento, basta ao julgador demonstrar os motivos de seu convencimento e bem fundamentar o posicionamento do qual se filia, não lhe sendo necessário mencionar expressamente os dispositivos legais existentes sobre o caso.

9. Preliminar rejeitada. Recurso da Defesa parcialmente provido. Recurso do Ministério Público julgado prejudicado por perda superveniente do objeto.